Tribunal: TJDFT
Processo: 0020627-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0020627-75.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), APELADO: EDITE NAPUNUCENO DAS NEVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 12642718), interposta por DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, contra EDITE NAPUNUCENO DAS NEVES, em face da sentença (ID 12642716) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória n° 2008.01.1.118683-2 n° 0000567-72.1994.8.07.0001, julgou parcialmente procedente o pedido da Autora, ora Apelada, consoante termos a seguir colacionados: (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Edite Napunuceno das Neves na ação que move contra o DETRAN/DF e o DFTRANS, para declarar a invalidade da apreensão do veículo da autora fundada no auto de infração de fl. 13, assim como de todas as taxas que decorrem da apreensão (remoção, depósito entre outras), mantendo íntegros a multa de trânsito e os pontos na CNH do condutor. Extingo o processo, nos termos do art. 269, I, do CPC. Sem custas ante o benefício da justiça gratuita que ora defiro. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus patronos. (...) A presente apelação foi distribuída para a 3a. Turma Cível em 04/08/2011 e julgada, consoante ementas a seguir: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CARRO DE PASSEIO. LEI DISTRITAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA MULTA. 1. Não cabe ao Distrito Federal legislar sobre matéria de trânsito e transporte, de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. 2. É ilegal a apreensão de veículo, por suposto transporte irregular de passageiros, com fundamento em norma distrital declarada inconstitucional pela Corte Especial deste Tribunal (ARI 2009.00.2.006922-7) 3. Recurso não provido. (Acórdão 535292, 20080111186832APC, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2011, publicado no DJE: 20/9/2011. Pág.: 181) EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de vícios no acórdão, a teor do disposto no artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil. 2. Embargos rejeitados. (Acórdão 563093, 20080111186832APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2012, publicado no DJE: 13/2/2012. Pág.: 180) Em face do julgamento da apelação, os Réus, ora Apelantes interpuseram Recurso especial ID 12642735, em 24/02/2012, e Recurso Extraordinário ID 12642737, em 24/02/2012. Consoante ID 12642741, a Presidência deste Tribunal indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário. Em seguida, o STJ negou provimento ao Agravo, conforme ID 12642746. Ato contínuo, a decisão da presidência ID 16465481 negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estava em conformidade com o tema n° 546, do STF (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020). Houve a interposição de Agravo interno ID 16809434, no qual foi postulada a reforma da decisão da presidência, uma vez que o Acórdão recorrido não coincide integralmente com a orientação do STF ( tema n° 546, RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020), que declarou inconstitucional apenas o § 7o do artigo 28 da Lei Distrital 232/92. Retorno ao órgão de origem para os fins do inciso II do artigo 1.040 do CPC. Para tanto, argumentou o que segue: 1) Desde a petição inicial da ação a insurgência da parte se volta contra dois pontos, a saber: (a) a ilegalidade da apreensão do veículo (que estaria sujeito apenas a retenção, nos termos do inciso VIII do art. 231 do CTB, não condicionada a liberação do veículo ao pagamento de qualquer valor), e (b) a nulidade da multa em razão da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92; 2) no julgamento do RE 661.702/DF, o eg. Supremo Tribunal Federal entendeu ser (a) inconstitucional o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos; mas (b) proclamou constitucionais as demais penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, incluída a multa; 3) o julgado está parcialmente de acordo com entendimento firmado pelo STF, razão da parcial prejudicialidade do recurso extraordinário que vem de ser proclamada, devendo o processo retornar à Turma julgadora para o juízo de retratação parcial, conforme o disposto no inciso II do art. 1.040 do CPC. Pediu a reconsideração da decisão agravada, tal como autorizado pelo art. 1.021, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, retornando os autos ao órgão prolator do acórdão recorrido, a fim de que aquele órgão possa exercer o juízo de retratação no particular, dando parcial provimento ao recurso dos entes públicos para julgar improcedente em parte o pedido Autoral, reconhecendo a higidez do auto de infração aplicado por transporte remunerado de passageiros, sem prejuízo de manter a parte do acórdão que determinou a liberação do veículo independentemente de pagamentos outros. Caso não fosse realizado o juízo de retratação pela Presidência, pediu a submissão do agravo interno a julgamento pelo Conselho da Magistratura, a fim de que fosse provido para determinar o retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido, para os fins do disposto no inciso II do art. 1.040 do CPC. Em seguida, a Presidência do TJDFT exerceu o Juízo de retratação e determinou o retorno dos autos ao órgão de origem, a fim de que fosse analisada suposta divergência entre o acórdão recorrido e o tema n° 546, RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020. É o relatório. Ante o exposto, considerando a determinação da Presidência e o julgamento do tema n° 546, RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020, bem como eventual alteração do acórdão n° 535292, nos termos dos arts. 9° e 10, do CPC, intime-se a Apelada (EDITE NAPUNUCENO DAS NEVES) para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da suporta divergência. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2020 14:18:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador